Tribunal: STF
Processo: Rcl 85867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Affonso Collor de Mello em face de decisão proferida pelo Juízo da 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100663-73.2019.5.01.0054 e Cumprimento de Sentença 0101189-98.2023.5.01.0054), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O presente caso origina-se da Ação Trabalhista nº 0100663-73.2019.5.01.0054, ajuizada em 28/06/2019 por Renato Araújo Campos, na qualidade de autor da ação trabalhista, em face da Organização Arnon de Mello Assessoria e Administração Empresarial Ltda., em recuperação judicial, bem como de seus sócios.



    A sentença, proferida em 10/06/2020, julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo pedidos incontroversos em razão da ausência de impugnação específica pela defesa. 



    Posteriormente, em 09/11/2022, o Juízo de primeiro grau homologou os cálculos de liquidação e determinou expressamente que, decorrido o prazo para embargos, fosse expedida certidão de habilitação do crédito do autor da ação trabalhista nos autos da Recuperação Judicial.



    Ocorre que, em flagrante desrespeito à decisão judicial, o autor da ação trabalhista se recusou a se habilitar no juízo universal da recuperação, optando por prosseguir com a execução individual, em contrariedade ao comando legal e às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (Registre-se que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia de Credores em 13/07/2022 e homologado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Capital/AL em 18/09/2025).



    Em 23/08/2023, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os sócios insurgiram-se contra a competência da Justiça do Trabalho. Ainda assim, o Juízo manteve a tramitação do incidente, em afronta ao entendimento do STF de que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre atos de constrição e execução que envolvam empresas em recuperação.



    A situação agravou-se com o ajuizamento do processo nº 0101189-98.2023.5.01.0054, de Cumprimento Provisório de Sentença, distribuído por dependência. Nesse feito, o autor da ação trabalhista, novamente, insistiu na execução individual contra os sócios, inclusive requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir bens da empresa Água Branca Participações Ltda., alegando esvaziamento patrimonial.



    [...]



    O histórico processual demonstra que, a despeito da ordem expressa de habilitação do crédito na recuperação judicial já homologada (Plano aprovado em 13/07/2022), o autor da ação trabalhista prosseguiu em execução individual perante a Justiça do Trabalho. Essa postura viola frontalmente a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre atos de execução e constrição patrimonial de empresa em recuperação; a Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a Justiça do Trabalho afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a incidência da Lei nº 11.101/2005, permitindo atos de execução à revelia do juízo universal; e os princípios da segurança jurídica, da preservação da empresa e da isonomia entre credores, basilares ao regime da recuperação judicial.



    [...]



    Embora o acórdão impugnado tenha transitado em julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a aplicação da Súmula 734/STF deve ser ponderada quando o objetivo é assegurar a eficácia vinculante de seus precedentes. A questão central reside quando a decisão reclamada se tornou definitiva.



    [...]



    Em que pese não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, a decisão reclamada afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a partir de uma leitura completamente equivocada, em interpretação que atropela o sentido gramatical do artigo 82- A, § único, da Lei nº 11.101/2005, em especial o trecho que indica que a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese , “somente pode ser decretada pelo juízo falimentar “, eliminando sua hipótese de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da Constituição Federal, que fixa a regra de que “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada no processo de autos nº 0101189-98.2023.5.01.0054, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do julgamento do IDPJ para o Juízo da 10ª Vara Cível da Capital/AL”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, é possível aferir que o ato apontado como reclamado, o qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Organização Arnon de Mello Assessoria e Administração Empresarial Ltda. e determinou a inclusão dos respectivos sócios no polo passivo da execução trabalhista, dentre eles o ora Reclamante, transitou em julgado em 20/09/2024 (Processo 0100663-73.2019.5.01.0054), anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 07/10/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente